Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707139-16.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RONALDO RODRIGUES SALES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A, autor/apelante, em face de sentença judicial proferida pelo Juízo da Vara Cível de Guará-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de RONALDO RODRIGUES SALES, ora réu/apelado. Em despacho de ID. Num. 31125296, esta relatoria determinou que o recorrente apresentasse novo endereço do recorrido. Porém, o prazo para o apelante se manifestar transcorreu in albis, conforme certidão de ID. 33350490. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, a parte apelante foi intimada a apresentar nos autos a localização do recorrido. Todavia, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 33350490), a informação requerida na ordem judicial não foi apresentada. Assim, reputo configurado o desinteresse do apelante no processamento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de março de 2022 15:58:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora